Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PELO SINDICATO ESTIPULANTE. CONTROVÉRSIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. POSSIBILIDADE. PRAZO LEGAL NÃO PRECLUSIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de dilação de prazo para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.
2. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo artigo 465, §1o do CPC/15 (art. 421, §1o, CPC/73) não é peremptório, admitindo-se a indicação de assistente técnico e apresentação dos quesitos até o início efetivo dos trabalhos do perito. Considerando que a inobservância do interregno legal assinalado às partes para formular quesitos e indicar assistente técnico não enseja a preclusão do direito conferido, mostra-se viável a ampliação do prazo se verificado que os trabalhos da prova pericial ainda não se iniciaram.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.